Tribunal: STF
Processo: HC 271454
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTRES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.081.235/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 147 do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, à pena de 5 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

3. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 

4. Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a manutenção do regime semiaberto, para pena inferior a seis meses, revela-se desproporcional e carece de fundamentação concreta, em afronta aos arts. 33 e 59 do Código Penal e às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que não há elementos contemporâneos que indiquem periculosidade atual ou risco de reiteração delitiva, ressaltando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem registro de fuga ou embaraço à persecução penal, além de possuir residência fixa e atividade laborativa lícita. Argumenta, ainda, que o regime imposto acarreta gravame excessivo, com prejuízo à subsistência familiar, sobretudo porque o paciente exerce atividade profissional regular e contribui para o sustento de seus pais idosos, defendendo, assim, a fixação do regime inicial aberto.

5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pretende a concessão da ordem para fixação do regime inicial aberto, ou, subsidiariamente, a determinação de cumprimento da pena em condições compatíveis com regime mais brando, inclusive em prisão albergue domiciliar.

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, observo que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada da decisão proferida no âmbito do STJ. Sendo esse o quadro, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

7. Apesar disso, foi possível a identificação e o acesso ao ato apontado como coator através de pesquisa ao sítio eletrônico do STJ. 

8. Com efeito, o habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. No tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
(...) 
         c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;
     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).

11. No caso, as instâncias ordinárias destacaram a reincidência e a existência de maus antecedentes para fundamentar a imposição do regime intermediário. Eis o que constou do acórdão alusivo ao recurso de apelação: 

"(...) 
Ainda que o “quantum” de pena permita, em tese, regime mais brando, não se pode olvidar que o apelante ostenta maus antecedentes e é reincidente, possuindo condenações anteriores definitivas por delitos também realizados no âmbito das relações domésticas e de violência contra a mulher (ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, fls. 53/55), contexto de violência doméstica reiterada que reforça a necessidade de maior rigor na fixação do regime." (e-doc. 3; grifos nossos)

12. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime intermediário, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. Observou-se estritamente o figurino legal.  A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)’ (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).

13.  Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.

14. Assentada a adequação do regime semiaberto, tem-se a inviabilidade de acolhimento do pedido subsidiário, voltado à determinação de cumprimento da pena em condições compatíveis com regime mais brando.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator